Tribunal: TJES
Processo: 5022415-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022415-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANIR MATOS MACHADO VIEIRA
RECORRIDO: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5022415-17.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEANIR MATOS MACHADO VIEIRA

RECORRIDO(A):
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista ainda o pagamento do preparo no ID. 16863754,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LEANIR MATOS MACHADO VIEIRA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, mas julgando improcedente o pedido de danos materiais. A demanda decorre de alegada falha na prestação de serviços de monitoramento, onde a recorrente alega ter contratado serviços que não foram prestados, gerando cobranças mensais supostamente indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, o equívoco do juízo de origem ao julgar improcedente o pedido de dano material. Alega que as provas dos autos, notadamente os extratos, comprovam os pagamentos indevidos, pugnando pela reforma da sentença neste particular para condenar a recorrida à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recorrente logrou comprovar os danos materiais alegados.

5.

Com efeito, a recorrente apresenta notável discrepância entre os valores requeridos a título de danos materiais ao longo do processo (R$ 16.091,00, R$ 9.395,00 e mais de R$ 4.000,00), o que, de fato, fragiliza a pretensão, já que o dano material deve ser comprovado mediante prova do prejuízo patrimonial efetivo.

6.

Embora a recorrente alegue a existência de descontos, não há nos autos prova inequívoca do efetivo pagamento das faturas que continham a cobrança do seguro impugnado. A simples demonstração da cobrança, sem a comprovação do desembolso, não é suficiente para ensejar a devolução de valores. Cabia à recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o pagamento indevido, bem como demonstrar, de forma clara e específica, quais valores foram pagos indevidamente, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Dessa forma, não havendo prova do dano material alegado, a manutenção da sentença de improcedência neste ponto é medida que se impõe.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)